Tribunal: STF
Processo: ADI 6334
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar ajuizada pela Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão – BRAVI “para conferir interpretação conforme à Constituição Federal, sem redução do seu texto, aos arts. 2º, V, 3º, I e VIII, e 5º, VII da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e ao art. 3º, I, II, III, IV e VI da Lei nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica)”, que assim dispõem – em destaque (p. 1 da inicial):
    “LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014.
    Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil.
    Art. 1º Esta Lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria.
    Art. 2º A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como:
    I - o reconhecimento da escala mundial da rede;
    II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais;
    III - a pluralidade e a diversidade;
    IV - a abertura e a colaboração;
    V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e
    VI - a finalidade social da rede.
    Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:
    I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal;
    II - proteção da privacidade;
    III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei;
    IV - preservação e garantia da neutralidade de rede;
    V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas;
    VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei;
    VII - preservação da natureza participativa da rede;
    VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei.
    Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
    Art. 4º A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção:
    I - do direito de acesso à internet a todos;
    II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos;
    III - da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso; e
    IV - da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados.
    Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
    I - internet: o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado em escala mundial para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes;
    II - terminal: o computador ou qualquer dispositivo que se conecte à internet;
    III - endereço de protocolo de internet (endereço IP): o código atribuído a um terminal de uma rede para permitir sua identificação, definido segundo parâmetros internacionais;
    IV - administrador de sistema autônomo: a pessoa física ou jurídica que administra blocos de endereço IP específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento, devidamente cadastrada no ente nacional responsável pelo registro e distribuição de endereços IP geograficamente referentes ao País;
    V - conexão à internet: a habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela internet, mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP;
    VI - registro de conexão: o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados;
    VII - aplicações de internet: o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet; e
    VIII - registros de acesso a aplicações de internet: o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP”.
    “LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
    Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica; estabelece garantias de livre mercado; altera as Leis nos 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 12.682, de 9 de julho de 2012, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 10.522, de 19 de julho de 2002, 8.934, de 18 de novembro 1994, o Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946 e a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; revoga a Lei Delegada nº 4, de 26 de setembro de 1962, a Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, e dispositivos do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966; e dá outras providências.
    [...]
    Art. 3º São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal:
    I - desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica;
    II - desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive feriados, sem que para isso esteja sujeita a cobranças ou encargos adicionais, observadas:
    a) as normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de repressão à poluição sonora e à perturbação do sossego público;
    b) as restrições advindas de contrato, de regulamento condominial ou de outro negócio jurídico, bem como as decorrentes das normas de direito real, incluídas as de direito de vizinhança; e
    c) a legislação trabalhista;
    III - definir livremente, em mercados não regulados, o preço de produtos e de serviços como consequência de alterações da oferta e da demanda;
    IV - receber tratamento isonômico de órgãos e de entidades da administração pública quanto ao exercício de atos de liberação da atividade econômica, hipótese em que o ato de liberação estará vinculado aos mesmos critérios de interpretação adotados em decisões administrativas análogas anteriores, observado o disposto em regulamento;
    V - gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica, para os quais as dúvidas de interpretação do direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a preservar a autonomia privada, exceto se houver expressa disposição legal em contrário;[...]”.
    A autora sustenta, preliminarmente, sua legitimidade para a propositura da ação, sob a alegação de que, segundo seu estatuto social, é uma entidade de classe de âmbito nacional, com associados de 21 Estados da Federação, “dedicada à representação das entidades destinadas à ‘produção independente de obras audiovisuais por veiculação em todos os tipos de mídia existentes ou que vierem a existir’” (p. 10 da inicial). 
    Ademais, teria como objetivos, entre outros, a representação da classe dos produtores da especialidade, a defesa dos interesses econômicos e profissionais da categoria e o exercício de defesa judicial ou extrajudicial dos direitos autorais e conexos, de que seus associados sejam titulares, sua arrecadação ou cobrança, inclusive.
    Sobre a pertinência temática, argumenta que a pretensão aqui deduzida é a de “submeter a transmissão de comunicação social realizada por meio da Internet — ou qualquer outra tecnologia — às regras e princípios que incidem sobre o conteúdo audiovisual de acesso condicionado em geral”, com o fim “de proteger a categoria econômica representada pela BRAVI, como está expresso ao final do art. 222, § 3º, da CF-88 (“também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais)”. Estaria evidenciada, portanto, “a correlação lógica entre seu propósito institucional e a discussão jurídica aqui deflagrada” (p. 11 da inicial).
    Com relação ao mérito desta ação, narra, em suma, que, após a edição, em 2011, da Lei 12.485 - Lei do Serviço de Acesso Condicionado – SeAC, conhecida como o “Marco Regulatório da TV por Assinatura”, a qual estabeleceu regras a serem observadas para a distribuição de conteúdo audiovisual por meio de pacotes de canais com programação linear destinados ao consumidor final (assinante), ela foi questionada neste Tribunal por meio das ADIs 4.679/DF, 4.923/DF, 4.747/DF e 4.756/DF, sob um dos fundamentos de que foram impostas restrições à livre iniciativa. 
    No entanto, o Plenário da Corte, por unanimidade, rejeitou essa tese, à exceção do art. 25 da Lei, que proibia 
    “a oferta de canais que veiculem publicidade comercial direcionada ao público brasileiro contratada no exterior por agência de publicidade estrangeira, estabelecendo (i) uma completa exclusividade em proveito das empresas brasileiras (e não apenas preferência percentual), (ii) sem prazo para ter fim (ex vi do art. 41 da Lei do SeAC) e (iii) despida de qualquer justificação que indique a vulnerabilidade das empresas brasileiras de publicidade” (ementa do acórdão). 
    A declaração de inconstitucionalidade daquele artigo decorreu do entendimento do STF da ocorrência de violação do princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput). 
    A autora diz, então, que, após mais de dois anos daquele julgamento,
    “o setor de telecomunicações assiste, neste exato momento, com enorme apreensão, um novo movimento de ataque aos diplomas que regem o funcionamento dos meios de comunicação social no Brasil. Os mesmos players que antes sustentaram a inconstitucionalidade da Lei nº 12.485/2011 — cujos interesses se confundem com os de grandes conglomerados estrangeiros interessados em estender os seus domínios sob mercado nacional — procuram agora outra maneira de driblar os comandos constitucionais e as restrições legais que deles derivam. 
    Por meio de aplicativos eletrônicos que representariam, apenas no seu discurso, uma ‘tecnologia disruptiva’, pretendem fazer da internet um veículo livre de regulamentação, que abra espaço para que grandes empresas produtoras, programadoras e empacotadoras se unam para concorrer francamente com as TVs por assinatura, oferecendo ao público em geral, de forma remunerada — e compreensivelmente mais barata —, exatamente os mesmos pacotes de canais, organizados com idêntica sequência linear temporal e nos mesmos horários em que as TVs por assinatura os distribuem aos seus assinantes, sem se submeterem, contudo, às regras às quais estas últimas estão sujeitas” (p. 3 da inicial).
    Afirma, ainda, que, desde 12/12/18, em denúncia à ANATEL apresentada contra “aplicativo lançado pelo grupo FOX (um dos maiores programadores estrangeiros com atuação no país), por meio do qual a denunciada passou a comercializar livremente seus canais na internet, em tempo real e com idêntica grade de programação”, aguarda-se um pronunciamento daquela Agência Reguladora, sem sucesso (idem).
    Noticia, mais, que, conforme divulgado pela Revista Exame, outras empresas têm adotado as mesmas práticas, nominando esse serviço como “TV por assinatura na internet”, o qual “cresce à taxa de 25% ao mês, com expectativa de que esse crescimento se eleve nos próximos períodos” (p. 4 da inicial).
    Alega, de outro lado, que é falsa a premissa de que 
    “a internet teria aberto caminho para a exploração de novas tecnologias sobre as quais não recairiam os princípios constitucionais e a lei regulamentar específica […]. Afinal, em ambos os casos, na internet e nos meios tradicionais utilizados pelas TVs por assinatura, é ofertado o mesmo serviço: conteúdo audiovisual organizado em sequência linear temporal, com horários predeterminados. Há indiscutível relação substitutiva para o consumidor final, sem que se possa cogitar de qualquer justificativa razoável para que um deles seja meticulosamente disciplinado pela Constituição Federal, pela Lei de Serviço de Acesso Condicionado e pela ANATEL, enquanto o outro possa ser explorado em um ambiente de absoluta desregulação, como pretendem determinadas empresas” (p. 6 da inicial).
    Argui, assim, ofensa aos arts. 1º, IV, 5º, caput, 150, II, 170, VII, 173, §4º, 215, § 1º, 221, caput, I e II, e 222, § 3º, da Constituição Federal, acrescentando que 
    “Caso dispensado o regime da Lei do SeAC ou qualquer outro que vier a ser editado sem que se confira a proteção prevista no § 3º do art. 222 da Constituição Federal para as empresas do ramo audiovisual que disponibilizam seu conteúdo por meio da internet, todos os agentes que compõem a cadeia produtiva do setor de produção e distribuição de conteúdo audiovisual serão afetados, especialmente os produtores nacionais independentes. Atualmente, esses produtores gozam da proteção específica contida nos arts. 16 e 17 da Lei do SeAC, em obediência ao inciso II do artigo 221 da Constituição Federal, dispositivos estes que, dando concretude ao referido preceito constitucional, estabelecem patamares mínimos de conteúdo audiovisual de produtoras brasileiras independentes que devem ser objeto de programação e distribuição.
    Além disso, os produtores independentes lutam pela existência de um mercado audiovisual amplo, sem oligopólios que verticalizem a produção, programação e distribuição de conteúdo audiovisual, visto que a independência entre todos os elos dessa estrutura econômica permite uma maior participação dos produtores independentes brasileiros, reduzindo-se inclusive a possibilidade de controle, por meio do poder econômico, do conteúdo das produções audiovisuais no país, de modo a favorecer a criação e divulgação de ideias em maior amplitude ideológica. Ou seja, em última análise, defende-se a preservação da liberdade de circulação de ideias, corolário da ideia de cidadania (CF, art. 1º, II) (p. 12 da inicial).
     Pede, ao final, 
    “a concessão de medida cautelar, monocraticamente pela própria relatoria, e sua imediata submissão à apreciação do Plenário Virtual (art. 21-B do Regimento Interno), para que se impeça, até o julgamento final da ação, que a disponibilização de conteúdo audiovisual organizado em sequência linear temporal, com horários predeterminados, por meios de comunicação eletrônica quaisquer, independente da tecnologia utilizada e, especificamente, por meio da internet, viole o princípio da isonomia e deixe de observar a lei específica prevista no art. 222, § 3º, da Constituição Federal, atualmente a Lei nº 12.485/2011 (Lei do SeAC).
    [...]
    [seja] procedente esta ação direta de inconstitucionalidade, a fim de que seja conferida interpretação conforme a Constituição Federal aos arts. 2º, V, 3º, I e VIII, e 5º, VII da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e ao art. 3º, I, II, III e VI da Lei nº 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), para estabelecer que é inconstitucional, por ofensa aos arts. 1º, IV, 5º, caput, 150, II, 170, VII, 173, §4º, 215, §1º, 221, caput, I e II, 222, §3º, da Constituição Federal, qualquer interpretação que viole o princípio da isonomia e permita o fornecimento remunerado de conteúdo audiovisual organizado em sequência linear temporal, com horários predeterminados, por meios de comunicação eletrônica quaisquer, independente da tecnologia utilizada e, especificamente, por meio da internet, sem submissão à lei específica de que trata o art. 222, § 3º, da Constituição Federal, atualmente a Lei nº 12.485/11 (Lei do SeAC)” (p. 58 da inicial).
    Pois bem. Considerando a relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, determino a aplicação do rito previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999.
    Solicitem-se informações, inclusive à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL.
    Após, abra-se vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, respectivamente, pelo prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator